Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737902-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, ELZA FREITAS SILVA, ATILA GONCALVES SILVA, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ATILA GONCALVES SILVA, ELZA FREITAS SILVA, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores e pelos réus contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou a demanda parcialmente procedente. Na origem, MARILENE BIAVA e OUTROS propuseram ação de cobrança em desfavor de G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Alegam que aderiram à sociedade em conta de participação G44 BRASIL SCP, a qual tem como sócia ostensiva a G44 BRASIL S/A, para fins de investimento no mercado financeiro. Os autores afirmam que, após realizarem aportes consideráveis na sociedade, solicitaram distrato e a restituição dos valores investidos. Aduzem, no entanto, que as requeridas não adimpliram com o dever de restituição, razão pela qual buscam a tutela jurisdicional. O juízo a quo julgou a demanda parcialmente procedente. Declarou a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes e condenou as requeridas a restituírem “aos autores os valores por estes aportados nos termos de adesão, acrescidos de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos”. Inconformados, autores e réus apelam da sentença (ID 27960802 e ID 27960823). Ao promover o juízo de admissibilidade dos recursos, verifica-se que a matéria a ser analisada foi submetida ao incidente de resolução de demandas repetitivas, objeto do IRDR no 20, instaurado nos autos do PJE n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Conforme decisão proferida naquele feito, pela relatora, Desembargadora Leila Arlanch, houve admissão da procedibilidade do IRDR, pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". No caso vertente, o recurso interposto pelas requeridas aborda as duas questões tratadas na decisão acima referida. Assim, determino a suspensão do trâmite processual deste processo, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator